Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700129-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: NILDES MAIA VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (executada), contra a decisão interlocutória, complementada pela análise de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Vara 4a Vara Cível de Brasília (Ids. 49347748 e 51161794 dos autos principais) que, nos autos cumprimento de sentença (Processo n.o 0708296-05.2017.8.07.0001), deferiu o pedido de intimação do devedor para realizar o pagamento o comprovar que pagou o valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários também de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 13488368), a executada, ora agravante, informa que, após a intimação para pagamento, apresentou embargos declaratórios nos quais esclareceu que o acordo entabulado abarcava o débito principal e honorários da fase de conhecimentos e encargos do cumprimento de sentença. Sustenta que o magistrado de primeiro grau não observou que o acordo já incluía ambas as indenizações do art. 523 do CPC e que a determinação de pagamento sob pena de incidência implicaria em cobrança de verbas em duplicidade. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e reforma da decisão agravada para que seja afastada a incidência de encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Preparo nos Ids. 13488369 e 13488370. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a executada/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que a prevalecer, em princípio, o entendimento da agravante o eventual descumprimento de acordo homologado em juízo não teria qualquer efeito moratório por estarem afastados pelo acordo, o que desafia a lógica mais elementar. O acordo judicial homologado, em uma primeira análise, inclui os valores devidos até aquele momento, o que pode incluir honorários e multa do art. 523 do CPC que já tenham incidido anteriormente, mas tal fato não impossibilitaria a incidência futura em razão de um novo descumprimento. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora